Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DECISÃO JÂNIO OLIVEIRA COUTINHO advogado de MARIA APARECIDA FLORENCIO MIRANDA e informou o seu falecimento e requereu a habilitação no processo, do único herdeiro mencionado na Certidão de Óbito (ID 23197636). Antes de ser promovida a citação, JOÃO VICTOR MIRANDA DE FRANÇA se manifestou nos autos, requerendo sua habilitação no feito e a concessão da gratuidade de justiça (ID 24075301). Devidamente intimada, Maria Imaculada de Lima não se manifestou. Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do artigo 691, do CPC, in litteris: Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Desse modo, habilito JOÃO VICTOR MIRANDA DE FRANÇA como sucessor de MARIA APARECIDA FLORENCIO MIRANDA no polo passivo da ação. O sucessor formulou, ainda, pedido de concessão de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, o sucessor da apelante informou que está desempregado e trouxe cópia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, onde consta a informação de demissão sem justa causa pelo empregador, na data de 04/03/2019 (ID 24729230). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA a JOÃO VICTOR MIRANDA DE FRANÇA. Intimem-se. Façam-se as anotações necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator